Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-39.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011547-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR - CPF: 063.839.741-30 (RECORRENTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1011547-39.2020.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: WERISTON LIMA DUTRA JUNIOR.

Embargado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA AO CRÉDITO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto pelo ente previdenciário estadual, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

2.

O embargante alega erro e contradição na decisão, especialmente no tocante à suposta ausência de apreciação quanto à inexistência de renúncia expressa ao crédito que excede o limite de alçada legal do juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro, omissão ou contradição ao reconhecer a renúncia tácita ao valor que excede o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da ausência de renúncia expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A opção pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública importa renúncia tácita ao valor que ultrapassa o limite de alçada, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

5.

A renúncia não depende de manifestação expressa, operando-se automaticamente com a escolha do procedimento especial, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais.

6.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, com fundamentação clara e expressa sobre a questão da renúncia tácita, inexistindo omissão, erro ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

7.

Os argumentos do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado da decisão, não preenchendo os requisitos legais para o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A opção pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública acarreta renúncia tácita ao valor que excede o limite de alçada, independentemente de declaração expressa.

2.

A ausência de manifestação explícita sobre a renúncia não configura omissão ou contradição quando o acórdão aplica corretamente o entendimento normativo e jurisprudencial vigente.

3.

O mero inconformismo com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 3º, e 48; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0040411-57.2015.8.11.0041, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 27.11.2023; TJSP, AI nº 0100018-77.2021.8.26.9060, Rel. Des. Renato Siqueira De Pretto, j. 24.03.2021.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por este órgão colegiado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado.

O embargante busca o acolhimento dos presentes embargos, com o objetivo de obter a reforma do referido acórdão, sob a alegação de que este contem erro e contradição.

O embargado apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar ponto relevante relativo à ausência de renúncia expressa ao crédito excedente, o que, segundo sua argumentação, impediria a aplicação da limitação do valor da causa no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Entretanto, os embargos não merecem acolhimento.

Ao optar pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
o autor renunciou tacitamente ao valor que excede o limite de alçada previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, conforme dispõe o art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995
, que assim estabelece:

"Art. 3º [...] § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará renúncia ao crédito excedente ao limite de alçada do Juizado Especial."

Tal disposição aplica-se integralmente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, o qual determina que:

"Art. 27. Aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as disposições da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995."

Dessa forma, ainda que o autor não tenha formulado renúncia expressa ao crédito que ultrapassa o limite de alçada, tal renúncia opera-se de forma tácita e automática com a eleição do rito dos Juizados Especiais, independentemente da natureza da demanda, seja ela de conhecimento, execução ou cumprimento de sentença.

Não há, portanto, erro ou contradição no julgado, tendo o decisum aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial e normativo quanto à renúncia tácita ao valor que excede o limite legal de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas, que ilustram o entendimento consolidado acerca da renúncia tácita ao valor excedente ao limite de alçada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO. VALOR PRINCIPAL. SUPERAÇÃO A ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI N. 12.153/09. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 9.099/95. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, estabelece a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, a considerar a data do ajuizamento da ação, com a competência para executar seus próprios julgados.

2
. Limitação em sede de cumprimento que se mostra adequada quando determina que os cálculos deverão ter por base o valor inicial adstrito a 60 (sessenta) salários-mínimos.

3. É reconhecido que, na fase de execução, o acréscimo de encargos da própria condenação, a incidir após o ajuizamento da demanda, não está atrelado ao importe de alçada, contudo, a hipótese dos autos possui outra formatação, vez que o débito perseguido pela parte quando da propositura representava a importância de R$ 55.349,79 (cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), enquanto 60 salários-mínimos à época perfazia R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta reais) (salário-mínimo: R$ 788,00), portanto, o montante principal ultrapassa o teto.

4.
Aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, por força do artigo 27 da lei que regulamenta o juizado da fazenda pública, no sentido em que a propositura de ação no juizado especial importará em renúncia ao crédito excedente ao limite previsto em lei (art. 3º, § 3º, Lei 9.099/95).

5. Escorreito o cálculo da contadoria judicial que utiliza como valor principal o montante de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais), valor equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos no ano de 2015.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos e súmula do julgamento servirá de acórdão (aplicação subsidiária do art. 46 da Lei 9.099/95).

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC). Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - Relator. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0040411-57.2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AO TETO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RENÚNCIA TÁCITA AO IMPORTE EXCEDENTE - RECONHECIMENTO. 1. A princípio, com o fito de fixar a competência do Juizado Especial, deve-se verificar o valor da causa no momento da propositura da ação, de modo que, para atender aos requisitos legais nos processos envolvendo a Fazenda Pública, não se exceda a quantia correspondente a 60 salários-mínimos, conforme prevê o artigo 2º da Lei nº 12.153/09.
Com efeito, considerando o disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/09, ao optar pelo ajuizamento da ação perante do Juizado Especial, que tem limite objetivo quanto ao valor da causa, a parte renuncia, tacitamente, ao crédito excedente, nos termos artigo 3º, § 3º, da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e não provido. Sem sucumbência. (TJ-SP - AI: 01000187720218269060 SP 0100018-77.2021 .8.26.9060, Relator.: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/03/2021)”.

A matéria objeto do recurso foi devidamente analisada e decidida de forma clara e fundamentada, com a expressa abordagem dos pontos suscitados pelo embargante.

Destarte, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025